Tribunal: TJSP
Processo: 2254894-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Trânsito. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e direção sem a devida permissão ou habilitação (artigos 303, 306 e 309 da Lei no 9.503/97) – Prisão em flagrante – Concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança – Constrangimento ilegal configurado – Paciente hipossuficiente (assistido pela Defensoria Pública) –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Trânsito. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e direção sem a devida permissão ou habilitação (artigos 303, 306 e 309 da Lei no 9.503/97) – Prisão em flagrante – Concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança – Constrangimento ilegal configurado – Paciente hipossuficiente (assistido pela Defensoria Pública) – Inteligência do disposto no 'habeas corpus' coletivo no 568.693/ES do Superior Tribunal de Justiça – Ordem concedida, convalidando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254894-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDIMILSON
ROBERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida,
para deferir ao paciente o benefício da liberdade provisória, independentemente
de fiança, sujeitando-o as medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do
artigo 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo das medidas cautelares
determinadas na decisão de fls. 44/45 dos autos originários. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254894-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13234
2
Habeas corpus no 2254894-10.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Judicial
da
Comarca
de
Iguape
(Processo
no
1500337-53.2020.8.26.0570)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edmilson Roberto de Souza

Voto no 13234
HABEAS CORPUS
Trânsito. Lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e
direção sem a devida permissão ou habilitação (artigos 303,
306 e 309 da Lei no 9.503/97)
Prisão em flagrante

Concessão da liberdade provisória mediante o pagamento
de fiança
Constrangimento ilegal configurado
Paciente
hipossuficiente
(assistido
pela Defensoria Pública)

Inteligência do disposto no 'habeas corpus' coletivo no
568.693/ES do Superior Tribunal de Justiça
Ordem
concedida, convalidando-se a liminar.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor de
Edmilson Roberto de Souza, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial
da Comarca de Iguape (Processo no 1500337-53.2020.8.26.0570).
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela prática dos crimes dos artigos 303, 306 e 309 da Lei no
9.503/97, sendo-lhe concedida a liberdade provisória condicionada ao
pagamento de fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia, encontra-
se preso por não possuir condições econômicas de arcar com o
pagamento de tal quantia, fixada de maneira desproporcional à gravidade
do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente que
é pedreiro o que enseja o constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus.
Requer a concessão da ordem para garantir ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254894-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13234
3
independentemente do pagamento de fiança (fls. 01/06).
Deferida a liminar pelo Exmo. Des. César Augusto
Andrade de Castro, dispensou-se o pagamento do valor arbitrado (fls.
64/66)
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão (fls. 76/78).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Com efeito, o paciente foi preso em flagrante por
infração aos artigos 303, 306 e 309 da Lei no 9.503/97, porque, no dia 24
de outubro de 2020, na rua Baden Baden, no 292, Boqueirão Norte,
cidade de Ilha Comprida, comarca de Iguape, conduziu o veículo Fiat/Uno
Mille EX, placas CSJ-2190, sem a devida permissão para dirigir ou
habilitação e com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, gerando perigo de dano; e, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, mediante conduta culposa na direção do
mencionado carro, causou lesões corporais na ofendida M.V.T.D..
Pelo que se depreende dos documentos acostados
aos autos, policiais militares receberam informação dando conta que uma
criança de 09 (nove) anos de idade
a vítima M.V.T.D.
havia sido
atropelada por um carro; no logradouro indicado, populares relataram aos
oficiais da lei que o condutor do veículo havia “efetuado uma manobra em
ré na referida via pública e que nessa passou por cima da perna de uma
criança”. Segundo se apurou, o condutor do automóvel era Edmilson, o
qual se encontrava no local e apresentava visíveis sinais de embriaguez.
Indagado, o paciente disse ter consumido várias latas de cerveja e
mencionou não ser habilitado. Conduzido ao distrito policial, o réu reiterou
ter consumido bebidas alcoólicas, mas se negou a se submeter a exame
de dosagem alcoólica ou ao etilômetro (cf. auto de prisão em flagrante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254894-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13234
4
boletins de ocorrência, às fls. 01/10, 20/23 e 25/27 dos autos originários).
Após a comunicação da prisão em flagrante, o MM
Juízo a quo concedeu a liberdade provisória, mantendo a fiança arbitrada
pela autoridade policial no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); na
sequência, determinou a expedição de alvará de soltura, concedendo o
prazo de 24 horas para o recolhimento da fiança, sob pena de revogação
(fls. 44/45 dos autos originários).
Ocorre que, segundo a impetrante, o paciente não
possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança.
Não se pode olvidar que, em tais situações, há
previsão legal para a dispensa da fiança, nos moldes do artigo 350 do
Código de Processo Penal, litteris:
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a
situação econômica do preso, poderá conceder-lhe
liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações
constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e a
outras medidas cautelares, se for o caso.
In casu, diante do fato de ser representado pela
Defensoria Pública, forçoso concluir que Edmilson não possui condições
de arcar com o valor arbitrado como fiança.
Ademais, a imposição de fiança deve obedecer aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não se tornar
um instrumento ilegal de coação, a constranger o exercício do direito de
locomoção.
Não por outro motivo, a 3a Seção do Superior
Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus coletivo para, durante a
vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254894-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13234
5
novo coronavírus (COVID-19), dispensar o pagamento de fiança a todos
que estiverem privados de sua liberdade tão somente em razão do não
pagamento da fiança, a saber:
HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO
PAGAMENTO
DE
FIANÇA.
CONTEXTO
DA
PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.
62/CNJ.
EXCEPCIONALIDADE
DAS
PRISÕES.
ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS
PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. (...). 9.
Busca-se, neste habeas corpus coletivo, a soltura de
todos os presos do estado do Espírito Santo que
tiveram
o
deferimento
da
liberdade
provisória
condicionada ao pagamento de fiança, o que se faz
com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 10.
Não se pode olvidar que o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que
recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo. 11. Nesse contexto,
corroborando com a evidência de notória e maior
vulnerabilidade do ambiente carcerário à propagação
do novo coronavírus, nota técnica apresentada após
solicitação
apresentada
pela
Coordenação
do
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Distrito
Federal - IBCCrim/DF, demonstra que, sendo o
distanciamento social tomado enquanto a medida
mais efetiva de prevenção à infecção pela Covid-19,
as populações vivendo em aglomerações, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254894-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13234
6
favelas e presídios, mostram-se significativamente
mais sujeitas a contrair a doença mesmo se
proporcionados equipamentos e insumos de proteção
a estes indivíduos. 12. Por sua vez, a Organização
das Nações Unidas (ONU), admitindo o contexto de
maior vulnerabilidade social e individual das pessoas
privadas de liberdade em estabelecimentos penais,
divulgou, em 31/3/2020, a Nota de Posicionamento -
Preparação e respostas à Covid-19 nas prisões.
Dentre as análises realizadas, a ONU afirma a
possível insuficiência de medidas preventivas à
proliferação da Covid-19 nos presídios em que sejam
verificadas condições estruturais de alocação de
presos e de fornecimento de insumos de higiene
pessoal precárias, a exemplo da superlotação
prisional. Assim, a ONU recomenda a adoção de
medidas alternativas ao cárcere para o enfrentamento
dos desafios impostos pela pandemia aos já
fragilizados sistemas penitenciários nacionais e à
situação de inquestionável vulnerabilidade das populações neles inseridas.
13.
A
Comissão
Interamericana
de
Direitos
Humanos
(CIDH)
igualmente afirmou, por meio de sua Resolução n.
1/2020, a necessidade de adoção de medidas
alternativas ao cárcere para mitigar os riscos
elevados de propagação da Covid-19 no ambiente
carcerário, considerando as pessoas privadas de
liberdade como mais vulneráveis à infecção pelo novo
coronavírus se comparadas àquelas usufruindo de
plena liberdade ou sujeitas a medidas restritivas de
liberdade alternativas à prisão. 14. Por essas razões,
somadas ao reconhecimento, pela Corte, na ADPF n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254894-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13234
7
347 MC/DF, de que nosso sistema prisional se
encontra em um estado de coisas inconstitucional, é
que se faz necessário dar imediato cumprimento às
recomendações apresentadas no âmbito nacional e
internacional,
que
preconizam
a
máxima
excepcionalidade das novas ordens de prisão
preventiva, inclusive com a fixação de medidas
alternativas à prisão, como medida de contenção da
pandemia mundialmente causada pelo coronavírus
(Covid-19). 15.
Nos
casos
apresentados
pela
Defensoria Pública do Espírito Santo, a necessidade
da prisão preventiva já foi afastada pelo Juiz singular,
haja vista não estarem presentes os requisitos
imprescindíveis para sua decretação. Diante de tais
casos,
o
Juiz
deliberou
pela
substituição
do
aprisionamento cautelar por medidas alternativas
diversas, optando, contudo, por condicionar a
liberdade ao pagamento de fiança. 16. Nos termos
em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça
em sua Resolução, não se mostra proporcional a
manutenção dos investigados na prisão, tão
somente em razão do não pagamento da fiança,
visto que os casos - notoriamente de menor
gravidade - não revelam a excepcionalidade
imprescindível para o decreto preventivo. 17.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como
um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-
se do grande impacto financeiro que a pandemia
já tem gerado no cenário econômico brasileiro,
aumentando a taxa de desemprego e diminuindo
ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão
brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254894-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13234
8
liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda
mais irrazoável. 18. Por fim, entendo que o quadro
fático apresentado pelo estado do Espírito Santo é
idêntico aos dos demais estados brasileiros: o
risco de contágio pela pandemia do coronavírus
(Covid-19) é semelhante em todo o país, assim
como o é o quadro de superlotação e de
insalubridade dos presídios brasileiros, razão pela
qual
os
efeitos
desta
decisão
devem
ser
estendidos a todo o território nacional. 19. Ordem
concedida
para
determinar
a
soltura,
independentemente do pagamento da fiança, em
favor de todos aqueles a quem foi concedida
liberdade provisória condicionada ao pagamento
de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se
encontram submetidos à privação cautelar de
liberdade em razão do não pagamento do valor,
com determinação de extensão dos efeitos desta
decisão aos presos a quem foi concedida
liberdade provisória condicionada ao pagamento
de fiança, em todo o território nacional. Nos casos
em que impostas outras medidas cautelares
diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança,
mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos
processos em que não foram determinadas outras
medidas cautelares, sendo a fiança a única
cautela imposta, é necessário que os Tribunais de
Justiça estaduais e os Tribunais Regionais
Federais determinem aos juízes de primeira
instância
que
verifiquem,
com
urgência,
a
conveniência de se impor outras cautelares em
substituição à fiança ora afastada. Oficiem-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254894-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13234
9
Presidentes dos Tribunais de todos os estados da
Federação e os Presidentes de todos os Tribunais
Regionais Federais para imediato cumprimento. (STJ,
HC 568.693/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira
Seção,
julgado
em
14/10/2020,
DJe
16/10/2020 g.n.)
Logo, evidenciado o constrangimento ilegal, é de rigor
a concessão da ordem.
Noutro ângulo, mostra-se razoável e proporcional a
aplicação de medidas cautelares alternativas (artigo 319, I, IV e V, do
Código de Processo Penal), devendo o paciente: 1) comparecer
mensalmente em Juízo para informar e justificar as suas atividades; 2)
não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; e 3)
recolher-se à sua residência no período noturno e nos dias de folga, sem
prejuízo das demais medidas fixadas no decisum de fls. 44/45 dos autos
originários.
Ex positis, concede-se a ordem, tornando definitiva a
liminar anteriormente deferida, para deferir ao paciente o benefício da
liberdade provisória, independentemente de fiança, sujeitando-o as
medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do
Código de Processo Penal, sem prejuízo das medidas cautelares
determinadas na decisão de fls. 44/45 dos autos originários.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator